Tribunal: TJMT
Processo: 0006756-43.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006756-43.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HITALO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 062.342.991-80 (APELANTE), ROBERTO JOSE MORANDINI - CPF: 246.051.400-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL, AUSÊNCIA DE PROVAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NÃO TERIA “
OCORRIDO ESFORÇO INCOMUM
” PARA CARACTERIZAR A ESCALADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] -

EXAME PERICIAL INDIRETO SUBSCRITO POR AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO DO APELANTE - PREMISSAS DO STJ E TJMT – INGRESSO NA RESIDÊNCIA APÓS TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE 1,80M DE ALTURA - RETIRADA DO VIDRO DA JANELA DA RESIDÊNCIA – QUALIFICADORAS DO FURTO [ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] PRESERVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, em que foi produzido por meio de Relatório de Investigação Policial e Análise de Imagens, assinado pelos Agentes de Polícia responsáveis, no qual foram juntadas fotografias da janela de vidro da residência, no qual foram juntadas fotografias da janela da residência, em que é possível verificar a retirada do vidro, bem como que a casa é cercada por muro de aproximadamente 1,80m de altura, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

“
A entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80m de altura
” é suficiente para a caracterização da escalada (STJ, REsp nº 680743/RS).

“
A remoção de um vidro da janela para adentrar a imóvel com a finalidade de subtrair bens de seu interior caracteriza a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (TJDFT, Ap nº 0001108-47.2018.8.07.0007).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006756-43.2019.8.11.0045 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): HITALO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HITALO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 174994), que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 1º e § 4º, incisos I, II e IV do CP - (ID 93318982 – fls. 140/146).

O apelante sustenta que: 1) seria imprescindível o laudo pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada; 2) “
não ficou comprovado que houve a quebra do vidro da residência da vítima
”; 3) não teria ocorrido
“esforço incomum
” para caracterizar a escalada.

Pede o provimento para que sejam afastadas as “
qualificadoras da escalada e do rompimento do obstáculo
” (ID 93318982 – fls. 151/160).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 93318982 – fls. 162/171).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, mediante fundamentação
per relationem
, por entender que “
o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e demonstrou, de forma certeira e objetiva, que a sentença vergastada não carece de nenhum retoque.
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 97361972)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 23h35min, na residência particular localizada na Avenida Paraná, nº 753, Bairro Pioneiro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado HITALLO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo previamente ajustado com pessoa não identificada até o momento e com manifesto animus furandi, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) Toyota Hilux, cor branca, placa QCS-5767, avaliada em R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), bem como as joias e demais objetos pormenorizados na relação de fls. 42/43-IP, assim sintetizados: 08 (oito) anéis de ouro, 05 (cinco) pares de brincos de ouro, 01 (um) bracelete de ouro, 05 (cinco) colares de ouro, 03 (três) pingentes de ouro, todas as joias em questão avalizadas em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de 01 (uma) máquina fotográfica, marca Sony, cor prata, 01 (uma) máquina fotográfica semi profissional, marca Pentax, cor preta, 01 (uma) máquina fotográfica semi profissional, marca Sony, cor preta, pertencentes à vítima Roberto José Morandini. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de HITALLO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. [...].
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 93318982 – fls. 2/4)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo (inciso I, do § 4°, do artigo 155, do CP), tenho que a mesma deve ser reconhecida no caso versando, haja vista as declarações do acusado, da vítima e das testemunhas alhures citadas, corroborado pelo relatório de investigação de fls. 08/13, atestando arrombamento da janela do banheiro da residência da vítima.

No tocante à qualificadora da escalada (inciso II, § 4°, artigo 155, do CP), tenho que a mesma deve ser reconhecida no caso versando, haja vista as declarações do acusado, da vítima e das testemunhas acima mencionadas, corroborado pelo relatório de investigação de fls. 08/13, atestando que o acusado pulou o muro para adentrar a residência da vítima, o qual possuía mais de 1,80m. [...]

Logo, a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado HITALLO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO, qualificado nos autos, no crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de dois (02) a oito (08) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de maiores reprovações. A uma, pela culpabilidade acentuada do agente, vez que o crime foi praticado mediante escalada e concurso de duas pessoas. A duas, pelas consequências do crime desfavoráveis, haja vista o valor da res furtiva. Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na guia de execução penal definitiva juntada à fl. 67, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, “d”, do CP), haja vista o contido na guia de identificação criminal de fl. 55 e o declarado pelo réu no interrogatório na fase judicial e policial, e de consequência, atenuo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, para cada uma.

Desta forma, encontro a pena provisória de em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 155, § 1º, do CP (repouso noturno), majoro a pena em 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena e a reincidência na forma da lei, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP (a contrario sensu).”
(Hugo José de Freitas, juiz de Direito – ID 93318982 - fls. 140/146)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Depósito (ID 93318982 – fls. 29), Auto de Entrega (ID 93318982 – fls. 14/19), Relatório de Investigação Policial e Análise de Imagens (ID 93318982 – fls. 14/19), Auto de Avaliação Indireta (ID 93318982 – fls. 73), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roberto José Morandini, vítima (ID 93318982 – fls. 30/31), Leda Regina Santos Pires, testemunha (ID 93318982 – fls. 30/31) e interrogado o apelante (ID 93318982 – fls. 67/69).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Roberto José Morandini, vítima (ID 93318998/ ID

93317500), Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (ID 93318995/ ID 93318997), Brucely Paulo Viana Rodrigues, investigador de Polícia (ID 93318991/ ID 93318994) e o interrogatório do apelante (ID 93318989/ ID 93318992).

Dito isto, vejamos.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram reconhecidas com base no Relatório de Investigação Policial e Análise de Imagens (ID 93318982 – fls. 14/19), subscrito pelos investigadores de Polícia Civil Valdir Braga Martins, Brucely Paulo Viana Rodrigues e João Cleberson Soares, bem como na confissão do apelante (ID 93318982 – fls. 67/69 e ID 93318989/ ID 93318992), os quais indicaram que HITALO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO precisou pular um muro de aproximadamente 1,80m de altura e retirar o vidro da janela para adentrar na residência da vítima.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, em que foi produzido por meio de Relatório de Investigação Policial e Análise de Imagens (ID 93318982 – fls. 14/19), assinado pelos Agentes de Polícia responsáveis, no qual foram juntadas fotografias da janela da residência, em que é possível verificar a retirada do vidro, bem como que a casa é cercada por muro de aproximadamente 1,80m de altura, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 14.2.2020).

Noutro giro, “
a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80m de altura
” é suficiente para a caracterização da escalada (STJ, REsp nº 680743/RS, Quinta Turma, Relator: Min. Gilson Dipp – 2.12.2004).

Por sua vez, “
a remoção de um vidro da janela para adentrar a imóvel com a finalidade de subtrair bens de seu interior caracteriza a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (TJDFT, Ap nº 0001108-47.2018.8.07.0007, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 11.7.2019).

Por efeito, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021